Tribunal: TJPA
Processo: 0000456-67.2006.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000456-67.2006.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍTICO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJPA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME PRECEDENTES DO STJ E STF. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/08/2023 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
remessa necessária
, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pela CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER, tendo o magistrado
a quo
julgado procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 164.964,00 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais), devidos em razão de inadimplemento parcial da contraprestação pecuniária relativa ao contrato de execução de obras de recuperação de 30km de estradas vicinais, do ramal Bom Jardim, localizado no município réu.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Cinge-se a controvérsia processual em saber se a empresa Construtora Capitólio LTDA, vencedora da licitação por Tomada de Preço nº 003/2004 realizada pelo Município de Alenquer, de fato executou a totalidade dos serviços pactuados e se possui ou não direito ao valor estabelecido em sede sentencial.

Antecipo que a sentença ora reexaminada deve ser mantida, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

A empresa demandante realizou regular processo licitatório com o ente municipal com vistas à recuperação de estradas vicinais do ramal Bom Jardim, perfazendo o contrato o montante de R$ 265.964,00 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais), a serem pagos gradativamente, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido, conforme se depreende do ID 3729613 – Pág. 26.

Inicialmente,
importante frisar que a realização de despesa pela administração pública sujeita-se à prévio
empenho
, ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Ato posterior ao empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de
empenho
o documento por meio do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Insta ressaltar que o
empenho
consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceituam os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O
empenho
de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o
empenho
, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o
empenho
deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado conforme o contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

A análise apurada dos autos permite aferir que a requerente faz jus ao valor pleiteado, visto que os documentos juntados aos autos, como o contrato de prestação de serviços, as notas de empenho, as notas fiscais, o recibo de pagamento do valor de R$100.000,00 (cem mil reais) assinado pelo representante da empresa e,
em especial
, o termo de entrega de obra e o atestado de conclusão de serviços, assinados pelo então prefeito municipal, todos contidos no ID 3729613 – Págs. 25/40, confirmam a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como que não houve o adimplemento integral do débito por parte do município requerido pelos serviços de execução de obras comprovadamente prestados pela construtora demandante.

Mister ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do magistrado, conforme preceitua o art. 373, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(
...)”

Diante deste cenário
,
entendo que

o demandante comprovou ter executado os serviços contratados, não tendo recebido o valor pré-estabelecido em sua totalidade, e o demandado
não logrou êxito em comprovar
o não fornecimento dos serviços ou eventual adimplemento integral de sua parte,
motivo pelo qual, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe
, com fulcro, ainda, na vedação ao enriquecimento ilícito da administração em detrimento do prestador
.

Por fim, transcrevo decisões símiles deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos.

II- O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária.

III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação. IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa. V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

(TJ-PA - AC: 08099268220178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (Num. 4915687 - Pág. 9/18) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id. Num. 4915687 - Pág. 8). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (Num. 4915690 - Pág. 12).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito. 2.Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

3. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente. 4. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0036320-77.2008.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do reexame necessário para
confirmar a sentença
em todos os seus termos.

No que tange aos juros e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023